Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. TRABALHO AUTÔNOMO. DESBLOQUEIO DE 50% DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD nas contas bancárias do executado. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante a reforma da decisão agravada determinando o desbloqueio da sua conta bancária.
2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 2.5. Precedente: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade, tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 3. No presente caso, a penhora de 2.5% (dois virgula cinco por cento) da remuneração líquida mensal da agravada deve ser considerada válida, sendo percentual razoável em relação à sua remuneração, uma vez que atende ao princípio da efetividade da tutela executiva, bem como observa o princípio da menor onerosidade da execução. A presente medida não afeta a sobrevivência digna da parte e permite a quitação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0720446-45.2022.8.07.0000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/01/2023).
3. De acordo com a peça recursal, a agravante se declara como trabalhadora autônoma (entregadora) e que os proventos que recebe têm natureza de ganho alimentar. 3.1. A agravante apresentou extratos bancários do mês em que ocorreu o bloqueio onde se verifica que ela recebeu diversas transferências de empresa terceira que seriam pagamentos pelo seu alegado trabalho de entregadora e diversas transferências via PIX em sua conta corrente. 3.2. Considerando-se o fato de que a agravante é trabalhadora autônoma e que está atualmente desempregada, não há como saber ao certo se os valores bloqueados são provenientes do seu trabalho e nem qual é a sua renda média mensal. 3.3. Assim, a penhora deve permanecer em 50% do valor bloqueado na conta do agravante, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.